Tribunal: STF
Processo: CR 4804
Classe: CR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-02
Data de publicação: 1987-12-02

Ementa:
EMENTA: - "EXEQUATUR". CONCESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL VIA "TELEX". FALTA
DE AUTENTICAÇÃO. CONVALIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
        O RECURSO, INTERPOSTO POR "TELEX" HÁ DE SER AUTENTICADO PARA
TER VALIDADE, E CASO, NÃO O SEJA, NÃO É CONVALIDÁVEL POR PETIÇÃO
FORMALIZADA INTEMPESTIVAMENTE.
        AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.